Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança preventivo, sem pedido liminar, impetrado por Incavel Ônibus e Peças Ltda. contra suposto ato ilegal e inconstitucional imputado ao Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal. Com o presente mandamus (Id 22781853), a impetrante pretender ver reconhecido o direito líquido e certo de que se afirma titular de não ser tributada pela Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL, enquanto não existir Lei Complementar regulamentando a exigência, bem como o reconhecimento de que todos os valores pagos a este título constituem indébito tributário, a ser restituído à Impetrante por meio de medida administrativa e/ou judicial específica. Na sua inicial, formula os seguintes pedidos: (...) Ao final, seja CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA, para reconhecer a inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2015, da Lei Estadual e Regulamento do ICMS, que instituiu o DIFAL sem base em lei complementar e, assim, assegurar a Impetrante definitivamente: · O direito de, sem ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não recolher o DIFAL ao Distrito Federal, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais, não-contribuintes do ICMS localizados nesta UF, enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal; · Via de consequência, requer o reconhecimento de que os valores recolhidos a titulo de DIFAL, no último quinquênio legal, tratam-se de indébito tributário, passiveis de ressarcimento/restituição, por medida administrativa e/ou judicial pertinente, a ser propostas ao tempo e modo próprio. Comprovado o recolhimento das custas (Id 22782759). Distribuído o mandado de segurança neste e. Tribunal de Justiça para a c. 1a Câmara Cível e para esta relatoria, em razão da decisão declinatória de competência exarada pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 22782760). Por não ter sido formulado pedido liminar, esta Relatoria, no despacho catalogado no Id 22846495, determinou a notificação da autoridade apontada como coatora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestasse informações, conforme art. 7, I, da Lei 12.016/09; a comunicação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/09; e o encaminhamento dos autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. O Secretário de Economia de Estado do Distrito Federal prestou informações (Id 23141945) alegando, preliminarmente, não ter legitimidade para figurar no polo passivo do writ. Assinalou que, considerando ser a cobrança do DIFAL atividade afeta à fiscalização e controle da arrecadação tributária, a atividade de coordenar, orientar e normatizar as atividades de arrecadação, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização é dá Subsecretaria da Receita, consoante depreende-se do art. 1° da Lei n. 2.995/2002. Requereu a extinção do feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no 485, VI, do CPC. Subsidiariamente, caso superada a preliminar de ilegitimidade, no mérito, defendeu a legalidade do ato e a denegação do mandamus. O Distrito Federal requereu sua admissão no feito como litisconsorte passivo da autoridade impetrada (Id 23197673) e ratificou as informações prestadas pelo Secretário de Economia de Estado do Distrito Federal. A d. Procuradoria de Justiça oficiou (Id 23477003) no sentido de não ser o caso de sua intervenção, diante da inexistência de interesse público, porquanto não se trata de ação sobre direito indisponível e nem coletivo, bem como não há presença de incapaz nos polos do writ. No despacho catalogado no Id 23627641, converti o julgamento em diligência para facultar à parte impetrante se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo impetrado Secretário de Economia de Estado do Distrito Federal. A impetrante apresentou a petição catalogada no Id 23700004, em que requereu a correção do polo passivo do mandamus para excluir o Secretário de Economia de Estado do Distrito e incluir o Subsecretário da Receita – SUREC, como autoridade coatora. Postulou, de consequência, a remessa do feito à primeira instância deste Tribunal de Justiça para regular processamento. É o relatório do necessário. Decido. Como se sabe, incumbe ao relator verificar o atendimento aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança em processos de competência originária do tribunal, como no caso concreto, em que o presente writ foi redistribuído para esta instância em razão da indicação do Secretário de Economia de Estado do DF como autoridade alegadamente responsável pelo ato supostamente ilegal praticado na cobrança da Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL. A autoridade indicada como coatora alegou não ser legítimo para compor o polo passivo do writ, sob o argumento de que não praticou, não pode praticar, tampouco pode evitar qualquer ato concreto voltado às atividades de fiscalização, apuração, lançamento e principalmente, a exigência de exações fiscais, notadamente diante do previsto no art. 1° da Lei n. 2.995/2002 e no art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF). Pois bem. Segundo a previsão do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A legitimidade passiva, no mandado de segurança, é atribuída à autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, qualquer que seja a categoria e as funções exercidas, responsável pela ilegalidade ou abuso de poder. O art. 6o, § 3o[1], da Lei n. 12.016/2009 define literalmente autoridade impetrada como aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. No presente caso, o ato dito ilegal consubstancia lançamento/arrecadação do tributo ICMS/DIFAL, o qual é de competência privativa da administração tributária, consoante se infere do art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal: À administração tributária incumbe as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária. Desse modo, de fato, não é o Secretário de Estado, indicado como autoridade coatora, o autor do ato concreto apontado como ilegal, porquanto a competência para a sua prática é da Subsecretaria da Receita – SUREC, conforme, inclusive, previsão do art. 1o da Lei distrital 2.995/2002: Art. 1° A Subsecretária da Receita, órgão de comando e supervisão, diretamente subordinado ao Secretário de Fazenda e Planejamento, compete planejar, controlar, supervisionar, avaliar e executar as atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, de atendimento aos contribuintes do Distrito Federal, julgar em primeira instância, o contencioso administrativo fiscal e exercer outras atividades correlatas ou que lhe vierem a ser atribuídas ou delegadas. Ainda no mesmo sentido é a previsão do Decreto 35.565/2014, art. 21: Art. 21. À Subsecretaria da Receita - SUREC, órgão de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Fazenda, compete: I - coordenar, orientar e normatizar as atividades de arrecadação, atendimento ao contribuinte, tributação e fiscalização; II - celebrar termos de acordo de natureza fiscal; III - implementar regimes especiais de tributação, arrecadação e fiscalização; IV - propor intercâmbio e celebração de convênios com órgãos e entidades; V - propor política fiscal e medidas de aperfeiçoamento da legislação tributária; VI - interpretar a norma tributária e aquelas relativas à administração tributária, e disciplinar a sua aplicação no âmbito da Subsecretaria da Receita; VII - formular juízo de admissibilidade de impugnação contra lançamento de créditos tributários; VIII - julgar em primeira instância os processos administrativos fiscais de exigência de crédito tributário e de reclamação contra lançamento; IX - responder em primeira instância consulta sobre a aplicação da legislação tributária; X - decidir em primeira instância sobre pedidos de restituição, ressarcimento, compensação, transação, parcelamento de crédito tributário, de reconhecimento de imunidade, isenção, remissão, anistia, não-incidência de tributos e liberação referente a parcela de incentivo creditício concedido no âmbito de programas de desenvolvimento econômico do Distrito Federal; XI - exercer outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação ou delegadas pelo Secretário. Parágrafo único. O detalhamento das competências, o funcionamento e a composição dos comitês deliberativos da Subsecretaria da Receita serão definidos em ato específico do Secretário de Estado de Fazenda. Ademais, nas informações prestadas, o Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal não encampou o ato praticado no âmbito da Subsecretaria da Receita – SUREC, consistente em executar as atividades de arrecadação, fiscalização, tributação e atendimento aos contribuintes do Distrito Federal, de maneira que não se aplica a Teoria da Encampação para reconhecer a legitimidade passiva daquela autoridade administrativa para o mandado de segurança. Forçoso, assim, reconhecer o equívoco na indicação do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal como autoridade impetrada, consoante a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por esta autoridade e pelo Distrito Federal, porque não é o responsável imediato pelo ato administrativo atacado. Neste sentido, trago à colação, recente julgado da 1a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a ilegitimidade do Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal para figurar como impetrado em mandados de segurança em que se discute a prática de atos concretos da administração tributária, in verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTE POLÍTICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO NÃO APLICÁVEL. 1. O artigo 6o, § 3o, da Lei no 12.016/2009 considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. 2. O Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal é agente político que exerce atividades de direção geral, dentre as quais não se inclui a prática dos atos concretos da administração tributária, por ser função privativa dos auditores fiscais. 3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a teoria da encampação quando há alteração da competência em razão da ausência de foro especial. No caso, é necessária a extinção do processo, sem resolução de mérito, pois houve a inadequada indicação da autoridade coatora. 4. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Unânime. (Acórdão 1321908, 07447187420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021) Reconhecido que a impetrante ataca, no mandado de segurança, ato não praticado pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal, mas sim pelo Subsecretário da Receita – SUREC, contra quem deve se processar o writ, inclusive constando nos autos petição apresentada pela impetrante no Id 23700004, impossibilitado fica o processamento do mandamaus neste Tribunal de Justiça. É que, referida autoridade – Subsecretário da Receita – não se insere no rol de autoridades administrativas com foro para responderem a mandado de segurança diretamente neste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica do art. 9o[2] da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei 11.967, de 13/6/2008) c/c o art. 21, II[3], do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por esse motivo, não reconheço a competência originária desta c. 1a Câmara Cível, para a qual foi redistribuído o presente mandado de segurança após decisão exarada pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 22782760), devendo os autos ser devolvidos ao aludido juízo, para prosseguimento de eventual processamento do writ. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932[4] do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT[5], ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Secretário de Estado da Economia do Distrito Federal para figurar como autoridade impetrada neste mandado de segurança. Em consequência, considerando ter o impetrante apresentado emenda à inicial (Id 23700004), com a finalidade de correção do polo passivo do writ, DETERMINO a devolução do processo para o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF para aferir a viabilidade de recebimento da peça e admissão do processamento e julgamento do mandamus. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão desta decisão, cumpra-se a determinação nela exarada, com baixa na distribuição. Brasília-DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...) § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. [2] Art. 9o O Regimento Interno do Tribunal de Justiça disporá sobre a organização, competência, atribuição e funcionamento do Tribunal Pleno, do Conselho Administrativo, do Conselho Especial, do Conselho da Magistratura, das Câmaras, das Turmas e das Turmas Recursais, observadas as respectivas especializações e o disposto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. [3] Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...) II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; [4] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)